Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707986-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WANESSA PORTILHO RODRIGUES, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Distrito Federal, para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, observada a dobra legal (CPC 183), sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 206913460). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator